Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-25.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701694-25.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLAY ART MOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: JOAO CARLOS EVARISTO GUEDES NUNES DECISÃO Nas razões recursais a parte recorrente, pessoa jurídica, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Comprove o recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, documentação idônea que demonstre fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator